Tribunal: TJES
Processo: 5000423-67.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-67.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: LEONORA BUTZKE GASPERAZZO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de alegada fraude em contrato de empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 e à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. O banco alega regularidade da assinatura e busca reforma da decisão para afastar as condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora; e (ii) avaliar a ocorrência de danos morais e materiais em decorrência dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 297, e estabelece a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14, Lei nº 8.078/90).

4. No caso de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, conforme decisão do STJ no Tema Repetitivo 1061 (REsp nº 1846649/MA).

5. O banco não apresentou prova grafotécnica capaz de atestar a autenticidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. O desconto indevido no benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e gera dano material, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente.

7. O dano moral é caracterizado pela angústia e constrangimento sofridos pela autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, ao ver reduzida sua subsistência por descontos indevidos, justificando a condenação de R$ 5.000,00 a título de compensação.

8. De ofício, alteram-se os consectários legais para que os danos materiais sejam corrigidos pelo INPC até a data da citação, e, a partir de então, aplique-se exclusivamente a taxa Selic. Quanto à indenização por danos morais, devem incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em contratos bancários com impugnação de assinatura, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviço e ensejam danos morais e materiais. 3. Os consectários legais dos danos materiais devem ser corrigidos pelo INPC até a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic a partir de então, enquanto os danos morais incidem juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000423-67.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONORA BUTZKE GASPERAZZO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme o lrelatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato nº 010017974484, condenando o Banco C6 Consignado S.A. a pagar R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais e a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) falha na prestação do serviço ofertado pelo banco apelante e ii) dano moral e material suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da apelante, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução dos valores.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

No que se refere à compensação dos valores inerentes ao empréstimo com o valor da condenação, de igual modo, entendo que o apelante não possui direito, tendo em vista que a apelada efetuou depósito judicial da respectiva quantia.

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, os consectários legais das condenações devem ser alterados. A condenação ao pagamento dos danos materiais deve ser corrigida pelo INPC de cada desconto até a citação, quando deve incidir exclusivamente a taxa Selic. Por outro lado, na indenização por dano moral de incidir exclusivamente juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

De ofício, altero os consectários legais para que incida INPC de cada desconto indevido até a citação, quando deve incidir exclusivamente a taxa Selic e, quanto à indenização por dano moral, incidir exclusivamente juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.